Tribunal: TJPA
Processo: 0806549-60.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806549-60.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO MARCELO DE OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE NÃO ATENDE AO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apenados que não satisfazem o requisito objetivo para o regime semiaberto harmonizado, previsto na
Portaria nº 001/2020 GAB/VEP/RMB, não fazem jus ao benefício. A portaria não apresentou qualquer inovação acerca da matéria, sendo editada para preencher a lacuna normativa em relação a regulamentação do regime semiaberto harmonizado, fundada em precedente do Colendo STF.
Recurso conhecido e
improvido.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo

na

conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOAO MARCELO DE OLIVEIRA DA SILVA
, inconformado com a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o
pedido de regime semiaberto harmonizado
, interpôs
Agravo em Execução Penal
, com o objetivo de

ver reformado o
decisum
guerreado.

Em suas razões, a defesa alegou, em suma, que o agravante faria jus ao regime semiaberto harmonizado, pois estaria cumprindo pena em estabelecimento insalubre e superlotado. Alega que o agravante já cumpriu o tempo de pena exigido para a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos, conforme art. 112, inciso V, da LEP, não podendo o benefício ser negado, tão somente com base na portaria 001/2020 – GAB/VEP-RMB, a despeito do que dispõe a lei e a jurisprudência pátria.
Por derradeiro, requereu o provimento do

recurso, a fim

de que o

agravante seja colocado no regime semiaberto harmonizado.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento
e
im
provimento
do agravo. Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, os autos foram encaminhados ao
custos legis,
o qual
também opinou pelo
conhecimento
e
improvimento do presente recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sustenta a defesa que o agravante faz jus ao regime semiaberto harmonizado, ou seja, ao cumprimento da pena em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. Trata-se de instituto inaugurado por meio do Enunciado 56 da Súmula Vinculante do Colendo STF:

Súmula vinculante 56 do STF: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Por sua vez, no RE 641.320/RS, ficaram estabelecidas as seguintes diretrizes pelo Colendo STF. Transcrevo
in verbis:

Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX).
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.

4.

Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto. (RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Examinando o aresto acima descrito, constata-se que é possível a concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, aos condenados em regime semiaberto, quando houver falta de vagas em estabelecimento adequado. Trata-se de medida excepcional autorizada pelo STF como alternativa ao problema da insuficiência de vagas nas casas penais, considerando o momento atípico vivenciado pela pandemia do coronavírus. Assim, na ausência de norma disciplinadora deste novel regime, foi publicada portaria estabelecendo critérios mínimos para a concessão deste benefício,
em obediência ao
mencionado precedente do Colendo STF. São eles:

“QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA: 1.1- atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional em até 03 (três) meses;
1.2– Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas; 1.3– Também não terão direito ao referido benefício apenado que cumpra
mais de uma condenação, independente se decorrente de delitos de mesma natureza ou não; 1.4 – No que dispõe a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, estes serão analisados conforme o caso concreto. QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO, SÃO OBRIGATÓRIAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES: 2.1 – Não ter cometido qualquer falta grave, reconhecida judicialmente, durante os últimos 12 ( doze) meses do período de cumprimento da pena; 2.2 – O histórico carcerário será analisado para fins de concessão do benefício, sendo considerados elementos como fugas, faltas graves, evasão, atrasos no retorno da saída temporária, podendo ser indeferido o benefício quando apenado apresentar histórico inidôneo; 2.3 – Certidão carcerária atualizada para análise do comportamento do(a) apenado (a) e Relatório do Setor de Inteligência da SEAP, atestando não pertencerem os internos a ser beneficiados, de liderança de organização criminosa.”

No caso em apreço,
a despeito das argumentações defensivas em torno da natureza hedionda do crime
, observa-se que o condenado não satisfaz o requisito objetivo, pois alcançará o tempo para a progressão de regime apenas em
21/08/2028
.

Ademais, cumpre frisar que a portaria em questão foi editada apenas com propósito regulamentar, diante da lacuna normativa quanto ao regime semiaberto harmonizado, em cumprimento a súmula vinculante 56 do STF.
Assim, deve-se guardar respeito aos requisitos nela previstos
, sob pena de
desvirtuamento
e
banalização
do
instituto
.

No caso em apreço, não tendo o
agravado atingido o lapso temporal
devido, o
improvimento
do presente
agravo se impõe
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao agravo
interposto, tudo nos exatos termos da fundamentação. É como voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/10/2022